Tribunal: TJPA
Processo: 0006261-27.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006261-27.2015.8.14.0054

APELANTE: JOSE BARROS DE CARVALHO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, JOSE BARROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXAURIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade do inciso I do art. 22 da Lei Estadual nº 5.011/81, nos autos de ação ordinária de concessão de pensão por morte ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na preclusão do momento oportuno para suscitar o incidente, tendo em vista o exaurimento da fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade após o encerramento do julgamento de mérito e a análise de embargos declaratórios, diante da alegação de que a norma impugnada teria sido introduzida tardiamente na discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de arguição de inconstitucionalidade deve ser suscitado durante a tramitação do processo e antes do julgamento definitivo da matéria, conforme disposto nos
arts
. 948 a 950 do CPC, sob pena de preclusão.

O fundamento legal utilizado na decisão impugnada — inciso I do art. 22 da Lei Estadual nº 5.011/81 — foi expressamente citado nas razões de apelação do IGEPREV, tendo o agravante, inclusive, apresentado contrarrazões, o que afasta alegação de decisão surpresa ou de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido de instauração do incidente foi formulado somente após o julgamento do acórdão de apelação e dos embargos declaratórios, o que caracteriza a intempestividade da arguição e inviabiliza sua admissibilidade.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o incidente de inconstitucionalidade não pode ser suscitado após o encerramento do julgamento da matéria de mérito, por configurar pleito extemporâneo e causar tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A arguição de inconstitucionalidade deve ser suscitada durante a tramitação do processo e antes da decisão definitiva de mérito, sob pena de preclusão consumativa.

A utilização de fundamento jurídico em grau recursal, já constante das razões das partes, não configura decisão surpresa nem viola o contraditório.

O incidente de inconstitucionalidade ajuizado após o julgamento do mérito e dos embargos de declaração é manifestamente incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC,
arts
. 948 a 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, QO na PET no CC 140456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 19.09.2018,
DJe
05.11.2018; STJ,
EDcl
nos
EDcl
na AR 6158/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 15.10.2024,
DJe
17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0006261-27.2015.8.14.0054

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
JOSE BARROS DE CARVALHO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID
24749993
) interposto
p
or

JOSE
BARROS DE CARVALHO

contra decisão monocrática (ID
24088497
) que,
nos autos da
ação ordinária de benefício de pensão por morte ajuizada contra
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ -
IGEPREV
,
indeferiu

o pedido de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade
por entender que
houve preclusão
do momento oportuno para sua formulação e o exaurimento da fase de conhecimento.

Em suas razões recursais
,
o agravante sustenta:

(i) que a publicação do acórdão
no ID
18214910, que reformou a sentença de primeiro grau com base no inciso I do art. 22 da Lei Estadual n. 5.011/81, ocorreu em momento posterior ao qual o agravante teria tido ciência da suposta violação constitucional, sendo este o primeiro momento processual hábil para suscitar a arguição;

(
ii
) que a norma estadual utilizada como fundamento decisório não havia sido mencionada em momentos anteriores do processo, configurando, assim, decisão surpresa, que violaria o contraditório e a ampla defesa;

(
iii
) que o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 281 do STF, sendo o agravo interno o meio adequado para reapreciação da matéria no âmbito do Tribunal de Justiça;

(
i
v
) que a arguição de inconstitucionalidade do inciso I do art. 22 da Lei Estadual n.
5.011/81 está devidamente fundamentada no art. 948 do CPC e possui como alicerces: (a) o princípio da igualdade entre os sexos; (b) a não recepção da norma estadual pelo novo ordenamento constitucional instituído em 1988; e (c) precedentes do STF e do TJPA no sentido da autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da CF/88;

(vi) que a matéria constitucional deve ser apreciada pelo Tribunal Pleno, razão pela qual requer a suspensão do julgamento e o encaminhamento do incidente à Corte Especial.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com o consequente reconhecimento da admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade, determinando-se a remessa da matéria ao Tribunal Pleno.

C
ontrarrazões

no
ID
25710743
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que
indeferiu

o pedido de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade
por entender que houve preclusão
do momento oportuno para sua formulação e o exaurimento da fase de conhecimento.

São os termos
da fundamentação da decisão ora agravada
:

“
Decido.

O incidente de arguição de inconstitucionalidade está disciplinado nos
arts
. 948 a 950 do Código de Processo Civil e destina-se a assegurar a análise de questões constitucionais relevantes no âmbito do órgão colegiado competente, conforme o princípio da cláusula de reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal.

No presente caso, verifico que o pedido não pode ser acolhido.

Explico.

O incidente de inconstitucionalidade deve ser suscitado durante o curso do julgamento, antes da prolação de decisão definitiva. No presente processo, o julgamento de mérito foi encerrado com o acórdão que reformou a sentença, tendo a questão sido confirmada no julgamento dos embargos de declaração. Assim, está preclusa a possibilidade de suscitar a arguição de inconstitucionalidade nesta fase processual.

O processo encontra-se com a matéria de mérito já analisada e decidida. A instauração de incidente de inconstitucionalidade, nesta fase, não encontra amparo legal, uma vez que seu objetivo é suspender o julgamento em curso, e não reabrir discussão de mérito já encerrada.

Ademais, a inconstitucionalidade apontada pelo autor poderá ser objeto de apreciação pelos Tribunais Superiores, mediante a interposição de recurso
próprio, desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade e demonstrada a repercussão geral da questão constitucional.

Ante o exposto
,
indefiroo pedido de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, considerando a preclusão do momento oportuno para sua formulação e o exaurimento da fase de
conhecimento.
”

O
incidente de arguição de inconstitucionalidade
é disposto nos art. 948 a 950 do CPC, com o seguinte regramento:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I -
rejeitada
, prosseguirá o julgamento;

II -
acolhida
, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no
art. 103 da Constituição Federal
poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Pode-se extrair das regras processuais que o
incidente de arguição de inconstitucionalidade
é
mecanismo processual pelo qual se submete à apreciação do Plenário ou Órgão Especial de um Tribunal a possível incompatibilidade de norma infraconstitucional com a Constituição
.

Neste contexto, o
momento
adequado para
sua
arguição

é durante a tramitação do processo, quando for necessário decidir a causa e houver dúvida razoável sobre a constitucionalidade de norma que se pretende aplicar.

Repise-se que
o incidente deve ser suscitado antes do julgamento definitivo da matéria,
até por uma questão lógico/jurídica, uma vez que,
após esse momento opera-se a preclusão consumativa ou a estabilização da lide, inviabilizando a análise da constitucionalidade por via incidental naquele processo.

Analisando o caso em concreto,
ao contrário do defendido pelo agravante, o
inciso I do art. 22 da Lei Estadual n. 5.011/81
utilizado como fundamento legal para a reforma da sentença de primeiro grau, fora expressamente citado em sede de apelação pelo IGEPREV (ID
15710504
) conforme destaca-se o trecho abaixo:

“(...)

Assim, inicialmente, convém esclarecer que o requerente, equivocadamente, fundamentou seu pleito na Lei Complementar estadual nº 39/2002.

Ao caso dos autos, a lei vigente na data do óbito da
ex-segurada
(11.12.1990) é a Lei estadual nº 5.011/81, que assim dispõe acerca dos beneficiários previdenciários:

Lei n° 5.011/81

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores
á
data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos enquanto durar a invalidez, sem renda própria;

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

(...)”

Acerca das razões recursais, o ora agravante teve oportunidade de se manifestar, em contrarrazões apresentadas no ID
15710509
,
portanto,

não há de se falar em decisão
surpresa
ou violação a
o contraditório e a ampla defesa
, ademais, apesar da discussão expressa da aplicação do referido dispositivo legal ao caso, o recorrente
não suscitou a arguição de
sua
inconstitucionalidade
quando pronunciou-se sobre as teses sustentadas pelo IGEPREV em apelação.

Neste diapasão, forçoso reconhecer que o pedido de instauração de
incidente de inconstitucionalidade
formulado,
em 27/8/2024
– ID
21680350
, pelo agravante somente após o julgamento dos recursos de apelações (Acórdão proferido
em 27/2/2024
– ID
18214910
) e dos embargos declaratórios
em 7/8/2024
(ID
21281613
)
é manifestamente incabível
, pois como se depreende
da leitura dos
arts
. 948 a 950 do CPC, a arguição, em controle difuso, de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público deve ser suscitada antes do julgamento do recurso ou ação, tanto que o art. 949, inciso I, do referido diploma processual estabelece que "Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento".

Sobre o tema, cito julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO PROCESSO OBJETO DA REFERIDA ARGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO
EXAME.
OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. PLEITO EXTEMPORÂNEO CUJO ACOLHIMENTO CAUSARIA
TUMULTO PROCESSUAL. EFEITO MULTIPLICADOR DAS DECISÕES DO STJ. LIMITES DA COGNIÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA .
1.
Não cabe o exame de Arguição de Inconstitucionalidade ajuizada após o início do julgamento do processo objeto do referido incidente. Precedentes deste Sodalício
.
2 .
É impossível, na espécie, que se julgue na Corte Especial o agravo interno interposto contra a decisão singular que inadmitiu liminarmente incidente precluso, sob pena de postergar-se o final do julgamento do conflito de competência relativo a vários recursos especiais da Primeira e Segunda Seção. 3.
O acolhimento do pedido em questão causaria situação inusitada, qual seja, o julgamento ainda não finalizado deste conflito de competência seria interrompido por outro julgamento, nos mesmos autos, em torno de incidente de arguição de inconstitucionalidade notoriamente extemporâneo e descabido.

4 .
A solução adotada nesta ocasião pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Corte Especial, possuirá natural efeito multiplicador. Por isso, entende-se que o exame colegiado de recurso interposto contra decisão monocrática pela qual foi rejeitado liminarmente incidente processual manifestamente
infundado ajuizado
durante julgamento ainda não
finalizado ,
provocaria grande atraso e prejuízo na prestação jurisdicional dos Tribunais de todo País, caso o pedido ora formulado fosse acolhido nesta oportunidade. 5. O conflito de competência, segundo entendimento remansoso da jurisprudência e da doutrina, tem sua cognição restrita à definição do juízo apto a prestar a jurisdição em determinado processo, consubstanciando tal limite respeito ao princípio constitucional do juiz natural, não podendo este incidente processual ser utilizado como sucedâneo recursal ou para se obter, por via transversa, a análise da controvérsia estabelecida no processo do qual se
originou .
6. Indeferimento do pedido formulado na petição n. 617.831/2017, ficando prejudicado o exame do agravo interno de
fls
.
1.498/1.502, com a consequente restituição do feito ao Excelentíssimo Senhor Ministro
Luis
Felipe Salomão, para análise decorrente de pedido de vista.

(STJ - QO na PET no CC: 140456 RS 2015/0114015-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/09/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
05/11/2018)

– grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO NÃO ANALISADA.
OMISSÃO .

INCIDENTE SUSCITADO APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA
, COM REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS FORMULADOS NA INICIAL.
PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 .

Não cabe incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado após o julgamento do processo objeto do referido incidente, tampouco quando utilizado como sucedâneo recursal. Precedente.
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes .
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
na AR: 6158 DF 2017/0300096-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)
– grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que
indeferiu

o pedido de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade
por entender que houve preclusão
do momento oportuno para sua formulação e o exaurimento da fase de conhecimento
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
28
de julho de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2025